Tribunal: TJBA
Processo: 8161048-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161048-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LINDINALVA SILVA GONZAGA

Advogado(s)
:
JOAO CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC). CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento domiciliar (“home care”) prescrito à autora, idosa de 82 anos, portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e outras comorbidades, bem como a indenizá-la por danos morais e materiais decorrentes da negativa indevida de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura do tratamento domiciliar (“home care”), mesmo diante de prescrição médica e comprovada necessidade clínica; e
(ii) estabelecer se a recusa injustificada do plano de saúde enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que veda o custeio do tratamento domiciliar revela-se abusiva quando o serviço prescrito constitui desdobramento do tratamento hospitalar necessário à preservação da vida e saúde do segurado, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A indicação médica prevalece sobre a discricionariedade da operadora do plano de saúde, sendo indevida a negativa de cobertura quando comprovada a necessidade clínica do paciente e a adequação do tratamento prescrito.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperativa nas relações entre usuários e planos de saúde, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei nº 9.656/1998, diante da natureza consumerista da relação.

A recusa injustificada à cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível prova de sofrimento específico além da conduta abusiva.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a idade avançada da autora, a gravidade de sua enfermidade e o sofrimento experimentado.

É devida a restituição das despesas comprovadas com aluguel de equipamento de oxigênio e outros custos necessários ao tratamento, diante da omissão da operadora em cumprir sua obrigação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196; CDC, arts. 6º, I, VI e X; 47 e 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/5/2015, DJe 15/6/2015;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.894.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/8/2025, DJEN 22/8/2025;
STJ, AREsp nº 2.979.956/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/9/2025, DJEN 22/9/2025;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1080586-61.2024.8.26.0100, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 21/11/2024, 5ª Câmara de Direito Privado;
TJ-RJ, AI nº 0019113-32.2023.8.19.0000, Rel. Des. Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 11/5/2023, 12ª Câmara de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8161048-42.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e Apelad
a
LINDINALVA SILVA GONZAGA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR
Provimento
à Apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06